Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-84.2005.8.11.0105
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000856-84.2005.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), NERCI RIGON - CPF: 297.772.599-72 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS MACHADO - CPF: 346.969.466-49 (ADVOGADO), WAGNER ALMEIDA BARBEDO - CPF: 320.698.129-87 (ADVOGADO), ANACLETO RIGON (EMBARGADO), ANDREA FERNANDA AUGUSTINI (EMBARGADO), AGROPECUARIA SELLE LTDA - CNPJ: 24.711.657/0001-25 (EMBARGANTE), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), JOSE CIDALINO CARRARA - CPF: 171.081.798-49 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), ANACLETO RIGON (EMBARGANTE), ANDREA FERNANDA AUGUSTINI (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), JOSE CIDALINO CARRARA - CPF: 171.081.798-49 (ADVOGADO), NERCI RIGON - CPF: 297.772.599-72 (EMBARGANTE), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), WAGNER ALMEIDA BARBEDO - CPF: 320.698.129-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SELLE LTDA - CNPJ: 24.711.657/0001-25 (EMBARGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO POR ALEGADA FALTA DE COMPETÊNCIA DO RELATOR NO EXAME DOS ACLARATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE –PRECLUSÃO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE AO SUSCITAR MATÉRIA A DESTEMPO POR NÃO TER LHE SIDO FAVORÁVEL –
ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – DEFEITOS INEXISTENTES – ERROR IN PROCEDEDENDO – ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Inviável o acolhimento da falta de competência do relator para exame dos aclaratórios anteriores quando referido argumento, a essa altura, encontra-se precluso.

2. “
O
s princípios da segurança jurídica e boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório
” (AgRg no REsp 1.099.550/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2010, DJe 29/3/2010)

3. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, sendo que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

4.
A doutrina e a jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.

5.
Caracterizada a
impropriedade das alegações dos aclaratórios, manejados com o inequívoco intuito de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado originalmente embargado, enfrentado anteriormente, evidencia-se a prática de ato processual abusivo e manifestamente protelatório pelo embargante, o que impõe a cominação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Nerci Rigon e Outros
em face do acórdão proferido por esta câmara (Id. 89496954), que deu provimento ao recurso de embargos de declaração, para sanar o vício detectado, cassando o acórdão embargado, restabelecendo-se os efeitos do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação.

Inicialmente, discorrem os embargantes que o presente recurso não tem por escopo rediscussão da matéria, nem a procrastinação do feito, não trazendo, por consequência, nenhum prejuízo à embargada, visando tão somente sanar omissão que perdura desde os primeiros aclaratórios.

Narram, na sequência, os fatos que motivaram os primeiros aclaratórios, tendo acentuado que “
apresentaram petição a esta Corte, com o fito de conceder efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto, tal petitório restou tombado sob n.o 1016702-60.2019.8.11.0000, que fora indeferida, num primeiro momento. Entretanto, os Embargantes interpuseram AGRAVO INTERNO com fundamentação dos vícios da sentença e provas acerca do perigo da demora, no risco de dano irreparável a que estavam prestes a experimentar, sendo deferido de forma monocrática por Vossa Excelência que determinou que o efeito suspensivo deveria reverberar no recurso de apelação, o que não ocorreu
”.

Expõem que o fato de “
não se fazer ecoar no recurso de apelação o efeito suspensivo, concedido em sede de agravo interno 1016702- 60.2019.8.11.0000, tornou o acórdão do recurso de apelo não só omisso, como nulo, pois não permitiu que os outros Julgadores tomassem conhecimento da gravidade do caso e dos vícios da sentença, como bem decidiu Vossa Excelência anteriormente. Ademais, fez com que, ainda, Vossa Excelência, partisse de premissa equivocada em relação às provas dos autos, gerando, além da omissão, que será debatida mais adiante, como também, evidente prejuízo aos Apelantes, ora Embargantes
”.

Afirmam que, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, inscreveram-se para sustentação oral, mediante aplicativo do TJMT, ClickJUD, obtendo confirmação via e-mail de que o feito seria julgado por videoconferência na próxima sessão e que os embargantes deveriam aguardar. Diante disso, os primeiros embargos tiveram como objeto, preliminarmente, cerceamento de defesa e nulidade por falta de reverberar o efeito suspensivo do agravo interno no apelo, e, meritoriamente, omissão pelo fato do acórdão ter se baseado em laudo pericial complementar com mais de 150 páginas e não fora oportunizado aos embargantes se manifestar em alegações finais.

Acrescem que os aclaratórios foram julgados providos, com o acolhimento apenas da preliminar de nulidade por não ter reverberado na apelação o efeito suspensivo concedido no agravo interno, “
permanecendo omissos os demais pontos questionados, bem como não foram prequestionadas as matérias dos artigos 5o, inciso LV e 93, inciso IX da CF/88, bem como os artigos 364, §2o; 371; 479 e 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC
”.

Por essas razões, sustentam, como causa de pedir recursal, que o acórdão referido padece de clara contradição entre o seu relatório e sua parte dispositiva, uma vez que os mencionados embargos manejados pela parte embargada foram julgados providos, a despeito de constar no “Relatório” do acórdão que referidos embargos não careciam de omissão, contradição, erro material a ser sanado.

Insurgem-se contra o acórdão embargado, porque os fundamentos que ensejaram o acolhimento dos últimos aclaratórios, quais sejam, “equívoco” e “
error in procedendo
”, não se encontram no rol das hipóteses autorizadoras de cabimento dos embargos de declaração, na forma do que dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando, segundo sua ótica, ao reexame de questões já analisadas.

Acrescem que não tendo a parte se conformado com o julgado ou pretendendo sinalizar a existência de algum “equívoco” ou “
error in procedendo
”, não são os embargos a via própria para aludido desiderato, por se tratarem de recurso de integração, e não de substituição.

De outra banda, também apontam a existência de contradição entre a ementa e o relatório do acórdão, porque constou que os embargos de declaração “
só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo a rediscussão da matéria já julgada no recurso
”, e, mesmo assim, foram os aclaratórios julgados providos por
error in procedendo
.

No campo da omissão, verberam que o acórdão, assim como a sentença, estava fundamentado na prova pericial produzida na demanda, sem, porém, mencionar que o laudo pericial foi complementado em audiência de instrução com mais 150 páginas sobre as quais não puderam os embargantes se manifestar em alegações finais.

Na mesma linha, apresenta como omissão a falta de enfrentamento da tese de defesa da usucapião apresentada pelos embargantes na peça contestatória e na apelação, consistente no fato de que, desde 1979, exercem a posse das áreas em litígio, sendo que o conjunto probatório não foi observado, sequer analisado.

Ressalta que a “
contradição do acórdão com as provas dos autos, especialmente, a testemunhal e a Pericial alhures citada, fez com que houvesse fundamentação sobre premissa equivocada
”.

Destaca, ainda, que não foram enfrentadas as matérias afetas à legislação federal, vez que não enfrentadas todas as teses apresentadas no recurso de apelação e nos aclaratórios opostos, deixando-se de observar as provas dos autos.

Por fim, questiona a competência do relator do acórdão, afirmando que, por não lhe caber a este relator revisitar o acórdão da apelação, de relatoria, por sua vez, do Des. Sebastião Barbosa Farias, nulo se torna o acórdão embargado.

Ao final, requer o provimento dos embargos, a fim de serem sanadas as omissões e contradições existentes com aplicação do efeito modificativo, requerendo, ainda, manifestação desta Câmara sobre a competência deste relator.

Em contrarrazões (id. 91934496), a embargada requer o desprovimento do presente recurso, ante a sua manifesta admissibilidade, pugnando, ainda, pela condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual máximo previsto em lei, bem ainda pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, majorado para 10%, por se tratar de reiteração de embargos manifestamente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, não obstante o argumento dos embargantes de que o último acórdão, ora embargado, seria nulo, ao fundamento de que não poderia ter sido julgado por este relator quando a relatoria do primeiro recurso (apelação cível) ficou à cargo de outro, a saber, Des.
Sebastião Barbosa Farias
, cumpre pontuar que
o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por intermédio das portarias no 596/2020-PRES e no 63/2020-PRES, realizou a devida convocação para a integralização da Primeira Câmara de Direito Privado, da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e da Seção de Direito Privado até o dia 04/12/02020, senão vejamos:

“
PORTARIA No 63/2020-PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas.

CONSIDERANDO o despacho exarado no expediente protocolado sob os nos 0034023-91.2020, subscrito pelo Exmo. Sr. Des. Sebastião Barbosa Farias,

RESOLVE:

Retificar a Portaria no 596/2020-PRES, de 17/9/2020, concernente a convocação do Exmo. Sr. Doutor ALEXANDRE ELIAS FILHO, Juiz de Direito Titular da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Várzea Grande, para integrar a Primeira Câmara de Direito Privado, a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e a Seção de Direito Privado, para fazer constar a convocação até o dia 04/12/2020
”.

Não bastasse a convocação deste julgador para compor a Primeira Câmara de Direito Privado, a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e a Seção de Direito Privado até o dia 04/12/02020,

esclareço para a compreensão do embargante que, ainda que a data da sessão de julgamento seja posterior ao fim da convocação, o julgamento dos processos inclusos em pauta durante o período da convocação do relator, serão por ele julgados, mesmo que em sessões posteriores ao fim da referida convocação.

Nesses termos, deverão permanecer sob minha Relatoria processos então distribuídos para o
Des
.
Sebastião Barbosa Farias
, nos termos dos artigos 59 a 61 do Regimento Interno deste Tribunal, que determinam a remessa de todos os processos ao Substituto.

Lado outro, muito embora afirmem os embargantes que não poderia este relator ter julgado os primeiros embargos de declaração, apontando a necessidade de revisitar o acórdão do recurso de apelação, de relatoria de outro julgador, referido argumento,
a essa altura
, encontra-se precluso, certo que oportunidade não faltou à parte embargante para questionar referido ponto na ocasião.

Após o julgamento do recurso de apelação cível, este relator foi quem apreciou os aclaratórios, opostos tanto pelos atuais embargantes, quanto pela parte adversa, ocasiões em que não houve qualquer insurgência a respeito do ponto pelo qual os embargantes pretendem, aqui, trazer à tona, de sorte que não se pode admitir referida alegação feita à destempo.

Mais do que isso, não se pode olvidar que quando este relator acolheu os primeiros aclaratórios, opostos pelos embargantes, estes não se insurgiram contra o acórdão proferida, provavelmente por conta de o julgamento ter lhes sido favorável. Somente depois que a embargada opôs, de sua parte, aclaratórios contra o acórdão dos primeiros embargos, foi que os embargantes se mostraram irresignados quanto à competência do relator.

A toda evidência, ao se insurgirem-se, em sede recursal, contra ponto que, inicialmente, lhes fora favorável, incorrem em comportamento contraditório, não podendo a parte invocar nulidade de acórdão para fazer prosperar julgamento anterior, com propósito único de se beneficiarem, sob pena de prestigiar o intolerável
venire contra factum proprium
.

Consoante o Superior Tribunal de Justiça, “
os princípios da segurança jurídica e boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório
” (AgRg no REsp 1.099.550/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2010, DJe 29/3/2010).

Nessa medida, causa estranheza referido questionamento acerca da competência da relatoria dos aclaratórios ter sido levantado pelos embargantes apenas agora, quando o julgamento lhes fora desfavorável, e não antes, quando eram os principais interessados e beneficiados.

Logo, de qualquer ângulo que se visualize, não há falar em nulidade do julgamento, tampouco em incompetência ou afronta à legislação, persistindo a competência de
ste relator para julgar o presente recurso.

Feitas essas considerações, passa-se ao exame dos aclaratórios propriamente ditos.

Como relatado, os embargos de declaração em exame, voltam-se contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, acolheu anterior recurso de embargos de declaração opostos pela parte adversa, reconhecendo o “
error in procedendo
”, bem como a perda superveniente do agravo interno no
1016702-60.2019.8.11.0000
, para manter a decisão de primeiro grau intacta.

Em primeiro momento, afirmam os embargantes a existência de contradição no acórdão em questão, precisamente entre o seu relatório e sua parte dispositiva, uma vez que os mencionados embargos manejados pela parte embargada foram julgados providos, a despeito de constar no “Relatório” que referidos embargos não careciam de omissão, contradição, erro material a ser sanado.

No caso em apreço, contudo, não há qualquer defeito no acórdão, notadamente porque o trecho em que se aponta a contradição, qual seja, “relatório”, se concentra em narrar sucintamente as razões apresentadas pela parte, de modo a contextualizar o caso para a posterior compreensão e resolução da causa recursal, sem que isso implique em automática adesão,
ipsis litteris
, aos termos propostos pelo recorrente.

Ora, o simples fato da parte “dispositiva” do acórdão de um recurso não constar exatamente trechos do que constou “no relatório” não significa que o acórdão estaria contradizente, bastando que o julgamento conste a conclusão adotada, por óbvio, pelo julgador durante toda exposição do voto.

No presente caso, aliás, a situação é inversa da alegada pelos embargantes, na medida em que o acórdão impugnado acolheu os aclaratórios anteriores reconhecendo, justamente, as razões invocadas pela parte, não se dessumindo qualquer contradição.

De igual modo, não se extrai qualquer contradição entre a ementa e o relatório do acórdão, pelo mero fato daquela constar em seu bojo expressão que não tivesse simplesmente sido apontada no “relatório” dos aclaratórios, uma vez que o trecho de referida ementa, qual seja, “
... os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo a rediscussão da matéria já julgada no recurso
”, trata-se de entendimento fundamental, por vezes, apresentado nos julgamentos de mesma natureza que os presentes embargos, não deixando, desse modo, de fazer parte integrante do julgamento do recurso.

Quanto às omissões apontadas pelos embargantes, decorrente do fato de não terem sido apreciadas todas as questões pontuadas nos primeiros aclaratórios, a saber, cerceamento de defesa (sustentação oral) e omissão pelo fato do acórdão ter se baseado em laudo pericial complementar do qual não fora oportunizada manifestação aos embargantes em alegações finais, melhor sorte não lhes assiste.

Com efeito, os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no art.1.022 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O manuseio de aludido instrumento recursal, portanto, não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal disposta no art. 1.022 do CPC, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Por certo, o simples fato da decisão não ter declinado em minúcias todos os argumentos despendidos pelos embargantes na sua peça recursal não evidencia omissão, porquanto a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantém estreito vínculo de pertinência.

O magistrado não é obrigado à contra fundamentar todas as argumentações das partes, certo que o acórdão embargado analisou, com base em todas as provas e alegações existentes nos autos, a matéria acerca do direito discutido.

Desta forma, o relator não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões, como ocorreu no acórdão vergastado, em que, vale dizer, restou afastada a alegação de cerceamento de defesa por não observância do pedido de sustentação oral no julgamento do apelo, uma vez que não houve prejuízo efetivo e concreto em razão do voto proferido na sessão de julgamento virtual (princípio do
pas de nullité sans grief
).

Disso não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. 3. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. 4. EXAME À LUZ DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, que concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2. Destaca-se, outrossim, que ‘o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte’ (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017). (...)
” (STJ, EDcl no AgRg no HC 618.406/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Logo, no caso em apreço, o que se verifica é a insatisfação com o resultado do julgamento pelo Colegiado, de modo que os embargantes têm doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, dado que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara se manifestou expressamente sobre todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado, tampouco em contradição, sendo necessária a rejeição deste terceiro embargos aclaratórios.

Nesse sentido, colacionam-se os julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA - PACTA SUNT SERVANDA - PAGAMENTO ESTIPULADO PARA MOMENTO POSTERIOR À ENTREGA DO PRODUTO - PRODUTO NÃO ENTREGUE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADOS - PRETENSÃO MERAMENTE PROTELATÓRIA - IMPOSIÇÃO DE MULTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1.
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). 2. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. 3. Os embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a multa prevista no § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.”
(TJMT, N.U 1000376-45.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021) (grifou-se)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGUNDOS ACLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, § 2o, CPC/2015) - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
. Verificado o caráter meramente protelatório, aplica-se multa de 1% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2o, CPC/2015).”
(TJMT, N.U 0003447-92.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021) (grifou-se).

De outro lado, os embargantes sustentam que inapropriado foi o acolhimento dos aclaratórios anteriores pelo reconhecimento de
error in procedendo
, por se tratar de
hipótese não admissível para cabimento dos embargos de declaração, não se enquadrando como omissão, obscuridade, contradição ou mesmo erro material.

Conquanto os argumentos invocados pelos embargantes, a doutrina e a jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo.

Referida possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento.

A esse propósito, confira-se o posicionamento adotado pelo STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...)
Constatada a efetiva ocorrência de contradição e de error in procedendo que, uma vez sanado, leva à alteração das premissas do julgado, é possível a concessão do pretendido efeito infringente
.” (EDcl no AgRg no AREsp 211.961/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, jul. 03/10/2013, DJe 19/12/2013)

“
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...)
A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária
.
” (EDcl no REsp 1.253.998/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, jul. 22/05/2014, DJe 20/06/2014)

No caso em estima, o julgamento dos primeiros embargos de declaração se deu com base no
Agravo Interno no 1016702-60.2019.8.11.0000
, que tinha como base apenas o pedido de efeito suspensivo da tutela antecipatória concedida em sentença, emitindo um juízo provisório,
sem considerar o mérito da causa
, não abrangendo o exame feito no recurso de apelação.

Logo, diante do
error in procedendo
, justificável foi a modificação do acórdão que julgou os embargos de declaração, pela via dos aclaratórios opostos pela parte embargada, emprestando-lhes excepcionais efeitos infringentes.

À guisa de corroborar o entendimento firmado, colaciona-se o Voto Vogal do Des. João Ferreira Filho, lançado no acórdão embargado, em que acompanhou este relator:

“
A embargante AGROPECUÁRIA SELLE interpôs estes embargos de declaração contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que, à unanimidade, proveu recurso de embargos de declaração interposto pelos embargados ANACLETO RIGON, NERSI RIGON e ANDREA AUGUSTINI, e, a pretexto de suprir a omissão detectada no julgado embargado, por força do efeito modificativo atribuído ao provimento, declarou nulo o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 856-81.2005.811.0105, interposto pelos ora embargados contra a sentença que, nos autos da ação “
Reivindicatória c/c Reintegração de Posse
” (Proc. no 856-81.2005.811.0105 - Código 28871), julgou procedente o pedido reivindicatório deduzido pela autora Agropecuária Selle em desfavor dos réus/embargados Anacleto e Nersi Rigon, ordenando a imediata imissão daquela na posse da área da Fazenda Tiarajú, inclusive, em razão do deferimento de antecipação dos efeitos da tutela.

A “omissão” que desencadeou o desfecho decisório visto no acórdão ora embargado diz respeito à ausência de juntada aos autos da apelação, antes do julgamento do mérito, do teor da decisão deferitória do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelos réus/apelantes, ora embargados, de forma incidental ao recurso de apelação, mas em autos apartados (PetCiv e AgInt no 1016702-60.2019.8.11.0000), sendo este o motivo que levou ao reconhecimento de
error in procedendo
e, por isso, à declaração de nulidade do julgamento do mérito da apelação (cf. Id. no 70465455).

Agora, nas razões destes declaratórios, no que concerne a esse ponto específico, a autora/apelada Agropecuária Selle diz que, ao decidir pela nulidade do julgado simplesmente por não ter sido mencionado ou observado o que foi decidido nos autos do incidente, o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar que, com o julgamento do mérito da apelação, necessariamente ocorreu a perda do objeto do pedido de concessão de efeito suspensivo, até porque suplantada e superada qualquer decisão proferida naqueles autos em caráter precário (cf. Id. no 73636993).

Essa tese foi secundada pelo eminente Relator Juiz Alexandre Elias Filho, que, ao revisitar a questão neste momento, entendeu que o que fora decido nos autos do pedido incidental e no AgInt a ele vinculado realmente não impactou a resolução do mérito da lide operada aqui, no processo principal, afinal, naqueles autos, “
analisou apenas o pedido de efeito suspensivo da tutela antecipatória concedida em sentença, emitindo um juízo provisório e sem a análise do mérito. Ao passo que no julgamento do recurso de apelação (Acórdão ID 51757995), houve a análise do mérito, negando provimento ao apelo e confirmando a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
”, e, nessa perspectiva, inexistindo motivo a justificar a anulação do 1o acórdão proferido nos autos, e por não verificar a presença de vício a ser saneado por esta via recursal, decidiu rever e afastar a declaração de nulidade do acórdão que julgou a apelação, restabelecendo todos os efeitos daquele julgado.

Conclusão que, a meu ver, merece ser ratificada.

Um dos efeitos do julgamento do mérito da lide em cognição exauriente é a automática revogação das decisões provisórias incompatíveis com a solução dada ao litígio e, assim, encerrar eventuais discussões incidentais que perdurem nos autos, já que, finalizada a prestação jurisdicional com a entrega da solução da lide, não mais subsiste interesse ou utilidade em manter e/ou dirimir questões acessórias e subordinadas ao mérito.

O fato de não ter sido juntado aos autos principais a informação de que houve a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o imediato cumprimento do capítulo da sentença que antecipou os efeitos da tutela em favor da autora/apelada, em nada influencia o aspecto formal ou material do processamento e julgamento do recurso de apelação, já que o mérito recursal abrange todos os pontos lá suscitados e debatidos, e, além do mais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso agiu somente no plano do cumprimento da sentença, isto é, para impedir a produção de efeitos da parte da sentença que autorizo a antecipação dos efeitos da tutela, e não para suspender ou condicionar o julgamento do recurso de apelação.

Logo, no caso em apreço, ao se julgar o mérito da apelação, houve a automática perda do objeto do incidente no 1016702-60.2019.8.11.0000, uma vez que o mérito recursal abrange todos os pontos da matéria lá debatidos, e, diante do resultado pelo não provimento do recurso, de modo tácito/reflexo, sucedeu a revogação da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, sendo, pois, irrelevante à formação do julgado a concessão ou não de efeito suspensivo.
”. (id. 89496954)

Nesses termos, descabem os argumentos invocados nos aclaratórios, sendo certo que opostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Por oportuno, diante da impropriedade das alegações destes segundo aclaratórios, manejados com o inequívoco intuito de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado originalmente embargado, enfrentado anteriormente, evidencia-se a prática de ato processual abusivo e manifestamente protelatório pelos embargantes, o que impõe a cominação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não se vislumbra os requisitos caracterizadores da referida condenação, impondo-se seu indeferimento.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos e
condeno
os embargantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021